Tribunal: TJMT
Processo: 0014581-64.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014581-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (APELADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELANTE), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (APELANTE), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO FIRMADO NO BOJO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENUNCIADO 303 DO STJ - DEVEDORES SÃO RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO – CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DA VERBA CORRETO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso, além de estar escancarada a posse e propriedade da Fazenda em prol do terceiro, os devedores impugnaram os Embargos de Terceiros e, porque celebraram acordo no bojo da Ação Monitória, pediram a extinção sem resolução do mérito. Tal comportamento processual apenas corrobora a assertiva de que são os únicos responsáveis pela oposição deste Embargos, o que atrai a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.

2 - A fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Carlos Marques Nogueira
e por
Thais Regina Ferrari Nogueira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinto, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos por
Marcelo Atílio Perticarrari Bombonato
face à anuência ao pedido autoral de levantamento da penhora.

Em virtude do princípio da causalidade, o Julgador condenou os Recorrentes no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Recorrentes aduziram que foram demandados pelo credor
Ricardo Marquez Guimarães
na Ação Monitória no 0000296-62.2002.8.11.0004 e que para pôr termo a essa demanda, assim como outras ações envolvendo as mesmas partes, celebraram acordo no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); por corolário, arguiram que houve a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto destes Embargos de Terceiros.

Na visão dos Recorrentes, diante do acordo firmado na Ação de Execução, não há vencedor e vencido nesta lide, o que significa que é imprescindível a exclusão da verba sucumbencial.

Em pedido alternativo, pugnaram pela redução do percentual fixado pelo Juiz sentenciante.

Sustentaram que o valor da causa (R$ 2.600.000,00) não pode servir de base de cálculo da verba sucumbencial, já que é mensurável o proveito econômico, que foi no montante acordado (R$ 180.000,00). Defenderam que este valor deve ser o norteador do cálculo dos honorários de sucumbência.

Com suporte nesses argumentos, pugnaram pelo provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 146418224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo adianto que, nos Embargos de Terceiros, no que concerne à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, há muito tempo está pacificado no STJ por meio do Enunciado de Súmula no 303 que: aquele que deu causa à constrição indevida de bens deve arcar com os honorários advocatícios.

O assunto foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia na vigência do CPC revogado, cuja ementa está assim redigida,
in verbis
:

"
É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro (Súmula 84/STJ).

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade
”.

Partindo desse entendimento, para o desate deste apelo, deve ser observado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo arca com os encargos pecuniários decorrentes.

No caso concreto,
Marcelo Atílio Perticarrari Bombonato
ajuizou os Embargos de Terceiros em face de
Ricardo Marquez Guimarães
e do casal
José Carlos Marques Nogueira
e por
Thais Regina Ferrari Nogueira
com o escopo de liberar a penhora que recaiu sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Olívia, que está localizada em Barra do Garças e possui matrícula de número 40.780.

O Recorrido explicitou que, em 12/09/2005, adquiriu a Fazenda Santa Olívia do casal supra mencionado e, desde então, ali exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, tanto que passou a explorar a pecuária na região.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, transcorridos aproximadamente 13 (treze) anos da aquisição, foi surpreendido com a ordem judicial de penhora, emanada na Ação Monitória no 0000296-62.2002.8.11.0004, proposta por
Ricardo Marquez Guimarães
em face dos Recorrentes (alienantes da fazenda)
.

Asseverou que os Recorrentes agiram de má-fé, já que ofereceram o imóvel à penhora em 27/02/2018, ou seja, depois de muitos anos da transação que se deu por meio de permuta.

O ato judicial impugnado deu causa à averbação na margem da matrícula n] 40.780: AV13 – 40.780 – Protocolo 143.160 – Livro 1-I.

O Recorrido, ainda, esclareceu que os Recorrentes indicaram o mesmo imóvel em garantia de outras dívidas judicializadas, e isso foi causa do manejo de mais de 01 (um) Embargos de Terceiros. Em vista disso, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão de quaisquer atos de expropriação do bem e, no mérito, pela liberação da penhora.

Atribuiu à causa a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Citados, os Recorrentes apresentaram Impugnação e, em síntese, alegaram que o Recorrido falta com a verdade em relação ao negócio jurídico de compra e venda. Aduziram que o Recorrido está em débito e, por isso, não havia óbice algum na indicação da Fazenda Santa Olívia à penhora.

Voluntariamente,
Ricardo Marquez Guimarães
manifestou-se no ID 55772054 – pág. 19 – e não se opôs ao pedido autoral. Requereu a extinção do feito e a condenação dos Recorrentes no ônus da sucumbência, já que deram causa à propositura destes Embargos de Terceiros, pois indicaram à penhora imóvel que não lhes pertence desde setembro/2005.

Réplica do Recorrido no ID 146418206.

Em decisão saneadora, o Juiz da causa fundamentou que o valor atribuído à causa estava equivocado (R$ 120.000,00). Fez constar que, na hipótese, o Recorrido pretende a manutenção na posse do imóvel rural de matrícula no 40.780 do CRI de Barra do Garças, adquirido por meio de Contrato de Permuta firmado com o Recorrentes, motivo pelo qual o conteúdo patrimonial (proveito econômico) consiste no valor global da transação, que é de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Por corolário, corrigiu o valor da causa para a quantia mencionada no parágrafo acima e determinou a complementação das custas iniciais. Indeferiu o pedido liminar, determinou a juntada da matrícula atualizada, deu o feito por saneado e fixou como ponto controvertido o direito de posse do Recorrido (decisão prolatada no ID 146418212).

Renitente,
Ricardo Marquez Guimarães
peticionou nos autos para informar que era direito do Recorrido o levantamento da penhora, em especial porque a Ação Monitória no 0000296-62.2002.8.11.0004 já foi extinta em razão de acordo firmado com os Recorrentes.

E mais: afirmou que os Recorrentes só indicaram a Fazenda Santa Olívia à penhora porque o registro imobiliário ainda permanece em seus nomes, mesmo cientes de que o imóvel pertence ao Recorrido.

Ato contínuo, os Recorrentes também pediram a extinção destes Embargos de Terceiros. Em resumo, confirmaram a celebração do acordo na Ação Monitória em que foram demandados e que não havia razão para convalidar a penhora.

Logo em seguida foi prolatada a sentença recorrida. O Juiz da causa julgou extinto este processo sem resolução do mérito e, em virtude do princípio da causalidade, condenou os Recorrentes no ônus da sucumbência; fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (R$ 2.600.000,00).

Contextualizados os principais pontos do processo, passo ao enfrentamento do recurso.

Além do Enunciado de Súmula do STJ no 303, citado no preâmbulo deste voto, a questão aqui apresentada também é resolvida a partir da inteligência do artigo 85, § 10, do Código de Ritos, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

No caso concreto, não há dúvidas de que os Recorrentes deram causa à propositura destes Embargos de Terceiros e, por isso, são responsáveis pelos encargos judiciais decorrentes da movimentação da máquina judiciária, em especial os honorários de sucumbência.

Conforme explicitado alhures, em 12/09/2005, os Recorrentes celebraram com o Recorrido o Contrato de Permuta da Fazenda Santa Olívia (matrícula 40.780 de Barra do Garças) e, apesar dessa negociação ocorrida há mais de uma década, sem qualquer justificativa plausível, em 27/02/2018, os Recorrentes indicaram o imóvel para garantir o pagamento de dívida em Ação Monitória.

Além de estar comprovada a permuta, a posse e propriedade da Fazenda do Recorrido, os Recorrentes impugnaram estes Embargos de Terceiros e, porque celebraram acordo na Ação Monitória, pediram a extinção sem resolução do mérito. Tal comportamento processual apenas corrobora a assertiva de que são os únicos responsáveis pela oposição deste Embargos. Logo, rechaço a tese recursal central de que não foram vencidos na lide, e confirmo a condenação no ônus da sucumbência.

Quanto ao pedido alternativo, melhor sorte não socorre aos Recorrentes.

O Julgador fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Recordo que o valor correto é R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Sobre o critério de fixação da verba honorária sucumbencial, a regra do art. 85, § 2o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, em 16/03/2022, o julgamento do
Tema 1.076
e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o
valor da condenação
ou o
proveito econômico
forem elevados.

Nota-se, com clareza solar, que os casos exigem sentença de natureza condenatória e/ou com a possibilidade de aferir, sem dúvida, qual é o proveito econômico obtido, hipótese que se aplica ao caso concreto.

O relator dos recursos submetidos a julgamento sob o Tema no 1.076, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, abaixo transcritas:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a fala do Relator, "
a propósito, quando o parágrafo 8o do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide. Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'
".

Na espécie, como bem ressaltou o Juiz da causa na decisão saneadora, o proveito econômico é o valor do Contrato de Permuta do Imóvel, ou seja, de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), tanto que corrigiu o valor da causa com base no mencionado proveito.

Enfim, como os Recorrentes anuíram ao cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel rural permutado, e firmaram acordo no bojo da Ação Monitória em que são devedores, está translúcido que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da causa, que nada mais é que o valor do Contrato de Permuta.

Feitos esses esclarecimentos, confirmo integralmente a sentença recorrida, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023